Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão que não pronunciou a prescrição da pretensão executória, por considerar que o termo inicial da prescrição executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na definição do termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado (ARE 848.107 – Tema 788). Assim, com a ressalva do ponto de vista do relator, enquanto a matéria não é definida pela Corte encarregada de interpretar a Constituição Federal, deve-se adotar a interpretação literal do art. 112, inciso I, do CP, de que o prazo prescricional começa a correr da data do trânsito em julgado para a acusação. Precedentes.
3. Consideradas a data do trânsito em julgado para o Ministério Público e a pena aplicada, impõe-se reconhecer, no caso, a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguir a punibilidade da agravante.
4. Agravo na execução penal conhecido e provido.